Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Detectada omissão do acórdão quanto à exata fixação dos honorários advocatícios, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Recurso conhecido e provido.